Tribunal: STF
Processo: RE 86936
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
O TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE PRESSUPOE
QUE O ACÓRDÃO TENHA SIDO LAVRADO, ASSINADO E PUBLICADAS AS SUAS
CONCLUSÕES, NÃO BASTANDO A SIMPLES PUBLICAÇÃO DA NOTICIA DE
JULGAMENTO, AINDA QUE EM MINUCIOSA SÚMULA DO DECIDIDO.
INTEMPESTIVIDADE NÃO RECONHECIDA. II - NÃO DESFRUTA O BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S/A., DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 50, DA LEI
N. 4.595, DE 31.10.64, QUANDO EXERCITA FUNÇÃO CREDITICIA PRIVADA.
III - 1 RE CONHECIDO E PROVIDO. IV - 2 RE NÃO CONHECIDO POR FORÇA DA
SÚMULA 281.